Tribunal: TJMT
Processo: 0008831-55.2005.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008831-55.2005.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), JOADIR ALVES GONCALVES - CPF: 022.250.711-01 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOADIR ALVES GONCALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E POSTERIOR A DE DETENÇÃO – INVIABILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – GUIAS N. 1 E N. 2 – NÃO OCORRÊNCIA – LAPSOS TEMPORAIS INFERIORES A QUATRO (4) ANOS – ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 119, DO CÓDIGO PENAL -m RECURSO DESPROVIDO.

Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Precedentes do STF e do STJ.

Não há falar em prescrição executória das penas indicadas pelo agravante se, entre os eventos lançados no cálculo da pena, não houve o transcurso de prazo superior a quatro (4) anos entre os marcos interruptivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0008831-55.2005.8.11.0042

AGRAVANTE: JOADIR ALVES GONCALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Joadir Alves Gonçalves
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que não reconheceu a extinção da punibilidade do Estado em face da prescrição na fase executória das penas relativas às Guias n. 1 e n. 2, e não excluiu a pena de detenção para considerar o regime de cumprimento da reprimenda (Id.: 3106545).

Defende a reforma do atestado de pena do SEEU, haja vista que foi condenado à pena de doze (12) anos e quatro (4) meses de reclusão e um (1) ano de detenção em relação ao Processo n. 204/135.

Alega que, com a implantação do SEEU, de forma equivocada, foi lançado atestado de pena do requerente, uma vez que foram somadas as penas de reclusão e detenção, atingindo o resultado de treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão.

Em decorrência, pleiteia pela retificação do atestado, com a retirada de um (1) ano da pena de detenção que foi somada à pena de reclusão, para que seja cumprida, primeiramente, a pena de reclusão de doze (12) anos e quatro (4) meses no regime fechado e, posteriormente, a reprimenda de um (1) ano de detenção, na forma dos artigos 69 e 76 do Código Penal e do artigo 681 do Código de Processo Penal.

Depreca, também, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na fase executória quanto aos crimes de receptação (Guia de pena n. 1) e de promover fuga de pessoa legalmente presa (Guia de pena n. 2).

Afirma que, malgrado o juiz de primeiro grau tenha negado o pedido apresentado pela defesa, justificando que
“em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que os intervalos existentes, isto é, os lapsos temporais havidos entre os marcos interruptivos não ultrapassam o montante de 04 anos. Logo, não há que se falar em prescrição”
, a pretensão executória dos delitos de receptação e de promover a fuga de pessoa legalmente presa prescreveram, em 5/3/2007 e 2/12/2006, respectivamente.

Sustenta que
“
conforme o atestado de pena fornecido pelo SEEU a última prisão do Penitente se deu no dia 04 de julho de 2013, ou seja, mais de 06 anos e 04 meses até o presente momento, contudo, ainda assim, não se deu início ao cumprimento de pena das Guias de No 01 e 02, isto é, já se passaram, MAIS DE 04ANOS que seria o tempo necessário para que se pudesse atingir pela prescrição as penas menores de 02 anos”
(Id.: 31058468).

Assegura que, conforme se depreende da própria linha do tempo detalhada pelo SEEU,
“verifica-se que desde 2002 e 2003, mais de 13 (treze) anos após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias das Guias de pena no 01 e 02, o apenado ainda não iniciou o cumprimento das penas, portanto, não há dúvidas quanto à prescrição já operada nos autos”
(Id.: 31058468).

Assim sendo, requer a não unificação das penas de reclusão e da detenção para cumprimento de pena em regime fechado. Após o reconhecimento na impossibilidade de unificar ambas as penas, com a consequente retificação lançada no sistema SEEU, Processo n. 204/135, pretende o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na fase executiva da pena de um (1) ano de detenção em favor do apenado, com a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena atualizado.

Por fim, peleja pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição executória nos processos n. 0000000-00.0000.0.42.2001 e n. 0000000-00.0000.0.95.2002, em atenção ao disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 31067462).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (Id.: 31067470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para que o agravante cumpra a pena de detenção após o cumprimento do pena de reclusão (Id.: 34259996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOADIR ALVES GONCALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado à pena unificada de setenta e quatro (74) anos de reclusão.

Todavia, as razões recursais quanto ao cumprimento da pena de reclusão e posteriormente da pena de detenção, refere-se aos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, condenado à pena de doze (12) anos e quatro (4) meses de reclusão, e no artigo 10,
caput
, da Lei n. 9.437/97, condenado à pena de um (1) ano de detenção.

O fato ocorreu em 17/9/1999, a sentença foi prolatada em 24/6/2005 e transitou em julgado em 1o/7/2005 (Processo n. 135/2004, fls. 2/3).

Extrai-se dos autos que o cálculo da pena elaborado ainda em processo físico, foi lançado de maneira correta, ou seja, doze (12) anos e quatro (4) meses de reclusão e um (1) ano de detenção, sendo esta última cumprida, somente, nos regimes semiaberto ou aberto, na forma do artigo 33 do Código Penal.

Todavia, alega o agravante que, com a implantação do sistema SEEU, equivocadamente, foi lançado atestado de pena do agravante, com o somatório das penas de reclusão e detenção para efeito de cumprimento de pena, resultando em treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão.

Em decorrência, pretende a
não unificação da pena de reclusão à pena de detenção
.

Com efeito, o artigo 111 da Lei da 7.210/84 determina que
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
.

Acerca do tema, além da Lei de Execução Penal ser especial em relação ao Código Penal, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de ser devida a unificação das penas, somam-se as de reclusão com outra de detenção. Nesse sentido: RHC 118626, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, publicado em 02-12-2013).

A propósito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça seguiu a orientação da Suprema Corte:
“No que tange ao mérito, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 541.826/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Em igual sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. 2. Agravo regimental não provido”
(AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifei).

A propósito, não tem sido outro o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DETERMINAVA A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, DISTINGUINDO-SE AS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, nos termos do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, mormente porque ambas são espécies de pena privativa de liberdade, não havendo substancial diferenciação entre elas”
(EIfNu 172401/2016, Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

“(...) 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão.” (STF – Recurso Ordinário em HC no 115.626/MS) “[...] reformada a decisão agravada mediante juízo de retratação, é de ser julgado prejudicado [...], diante da perda superveniente do objeto” (TJMT, AgExPe no 103537/2013). Se o agravante estiver cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, for preso em flagrante ou por força de prisão cautelar pelo novo crime, o cálculo deve se iniciar a partir da data da última prisão”
. (AgExPe 74971/2017, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) (destaquei).

Destarte, seguindo os precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, viável a unificação das penas de reclusão e de detenção para a fixação do regime prisional, porquanto constituem penas privativas de liberdade.

Assim, fica prejudicado o pleito de retificação das Guias no sistema do SEEU.

Por outro lado, requer a declaração da
extinção da punibilidade pela prescrição na fase executória
no tocante aos crimes de receptação (Guia n. 1) e de promover fuga de pessoa legalmente presa (Guia n. 2), ao argumento que prescreveram, respectivamente, em 5/3/2007 e 2/12/2006, pois não iniciado o cumprimento das reprimendas, extrapolou o lapso temporal de quatro (4) anos.

O juízo da execução penal, ao indeferir o pedido do agravante referente ao reconhecimento da prescrição, consignou:

“Depreende-se dos autos que a defesa alega a ocorrência do fenômeno da prescrição, no que tange às guias 01 e 02.

Pois bem. O art. 109 do Código Penal dispõe que “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V – em quatro anos, se ao máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois...”

In casu, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que os intervalos existentes, isto é, os lapsos temporais havidos entre os marcos interruptivos não ultrapassam o montante de 04 anos.

Logo, não há que se falar em prescrição
”
(Id.: 31065454) (grifei).

Conforme se infere dos documentos acostados (Id.: 31068512 – Parte III), na Guia de Execução Penal Definitiva, para cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática do delito tipificado no artigo 351, § 1o, do Código Penal (Guia n. 1), o prazo prescricional começou a correr em
2-12-2002
, ou seja, dia que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação, na forma dos artigos 110 e 112, inciso I, do Código Penal.

Em
29/6/2004
, foi realizada audiência admonitória, determinando que o regime semiaberto deveria ser cumprido na Casa do Albergado (Id.: 31068519).

Em
3/8/2004
, registrou-se que o reeducando, representado pela Defensoria Pública, declarou estar descumprindo as pernoites na unidade da Casa do Albergado por acompanhar seu genitor a tratamento psiquiátrico (Id.: 31068520).

Todavia, na fase executória, o Juízo da Vara das Execuções Penais, em
8/6/2004
, registrou:

“O reeducando iniciou o cumprimento de sua pena em 01/06/00, pelo PEP 393/00 e encaminhado para o regime semiaberto no dia 25/09/00,
porém, não deu fiel cumprimento às condições impostas em admonitória quando foragiu da Penitenciária Agrícola de Palmeiras no dia 05/10/00. Preso em flagrante de delito em data de 01/08/02, foi colocado em semiliberdade no dia 04/12/02. Não comparecendo para o pernoite na Casa do Albergado, teve seu regime de cumprimento de pena, regredido,
sendo preso em 11/02/03
,
encontrando-se até a presente data no cárcere
”
(Id.: 31068517).

Ocorre que, na mesma data, foi concedido ao réu a progressão de regime para o semiaberto, a ser cumprido na Penitenciária Regional Agrícola de Palmeiras.

Em
24/6/2004
, o magistrado consignou que os termos da audiência admonitória ainda não foram assinados pelo reeducando e, em virtude do pedido formulado,
“com a finalidade de colaborar com a sua genitora que passa por sérios problemas de saúde, conforme documentos anexos às fls. 99/100, torno sem efeito a determinação do cumprimento da reprimenda em semiaberto na Colônia Agrícola de Palmeiras e, determino o seu encaminhamento para a Casa do Albergado, nesta Capital, devendo desta forma ser realizada a Audiência Admonitória (...)”
(Id.: 31068518).

Em
29/6/2004
, foi realizada nova audiência admonitória, determinando ao reeducando o cumprimento do regime semiaberto na Casa do Albergado (Id.: 31068519).

Diante do não cumprimento dos termos da audiência admonitória, em
27/9/2004
, houve audiência de justificação (Id.: 31068521).

Ao analisar os autos, verifica-se que o agravante já iniciou o cumprimento da pena das Guias n. 1 e 2, porquanto, como bem registrado pelo
parquet
,
“houve a realização da audiência admonitória do crime previsto 351, §1o da Lei no 2.848/40, oportunidade em que o réu saiu devidamente intimado das condições impostas no regime semiaberto e, por consequência de início ao cumprimento da pena
.
Insta consignar que embora a referida audiência admonitória tenha tratado apenas do crime da guia de no 02 (Art. 351,§1 da Lei 2.848/40), subentende-se que o agravante também já iniciou o cumprimento da guia no 01 (crime de receptação ocorrido no dia 26/01/2001), isso porque o trânsito em julgado dessa última guia foi anterior ao crime da guia no 02, oportunidade em que as penas já estavam unificadas”
.

Desse modo, não há falar em ocorrência da prescrição, pois o agravante encontra-se cumprindo pena e, mesmo com os inúmeros lapsos temporais que ocorreram entre os marcos interruptivos (Id.: 31068524), não houve o transcurso de tempo de quatro (4) anos para se operar a prescrição na forma do artigo 109, inciso V, c/c artigo 119, do Código Penal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020